Tribunal: TCU
Processo: 016.172/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4773/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.172/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Hudaba (XXX.810.148-XX); Jonas Ricardo Bezerra Vieira (XXX.533.024-XX); Manuela Silva Reis de Menezes (XXX.364.054-XX); Marcus André dos Santos Marques de Abrantes (XXX.025.687-XX); Maria Cristina Rodrigues da Cunha (XXX.916.198-XX); Thamires Mercês Moreira (XXX.074.845-XX); Valquíria Miranda Lacerda (XXX.241.996-XX); Wagner Silva Frota (XXX.094.755-XX); Wagner de Almeida Soriano (XXX.951.804-XX); Yeda de Oliveira Nascimento (XXX.846.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.